Tribunal: TJMT
Processo: 0002052-43.2016.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002052-43.2016.8.11.0028
EMBARGANTE(S):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADO (S):
ERIK SANTANA DE ARRUDA GOMES
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPEM) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR EMBARCAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a ausência de responsabilidade da seguradora, ora apelante, pela cobertura do suposto acidente náutico.
É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-
RELATÓRIO
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Turma:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o v. acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante (ID 71412498).
Em suas razões recursais (ID 73687965), sustenta a seguradora, ora embargante, a ocorrência de omissão com relação à inexistência de responsabilidade pela cobertura do suposto acidente náutico.
Assevera que a responsabilidade de cobertura de seguro DPEM não pode ser presumida, devendo a indenização ser paga apenas pela seguradora da embarcação identificada.
Ao final, alega ainda, a ocorrência de omissão com relação aos dispositivos indicados nas razões da apelação para fins de prequestionamento.
Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão embargado com a consequente procedência do recurso de apelação, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da seguradora, ora embargante.
É o relatório.-
V O T O
EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)
Egrégia Turma:
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois o ponto atacado no presente recurso foi enfrentado de maneira clara e expressa pela decisão embargada, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
In casu, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidia quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato o aludido vício.
Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação, vejamos (ID 71413451):
“(...)VOTO
EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a Ação Sumária de Cobrança de Seguro DPEM em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, aduzindo que seu pai sofreu acidente náutico em 25/01/2016 após deixar o pesqueiro em que trabalhava no Rio Cuiabá, por volta das 17h30min, pilotando um barco, vindo a óbito e sendo seu corpo localizado em 26/01/2016, fato devidamente comprovado pela Certidão de Óbito e Boletim de Ocorrência que acompanharam a inicial (ID 63101493).
Em sua inicial (ID 63067491) requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPEM no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.
Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.
Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.
Pois bem.
A controvérsia se refere, preliminarmente, à suposta ilegitimidade passiva da seguradora e, no mérito, à ausência de comprovação de que a morte tenha sido decorrente de acidente náutico.
Preliminar – Ilegitimidade passiva
Quanto à alegada ilegitimidade da seguradora por ausência do bilhete ou apólice do seguro embarcação, sem razão à seguradora.
Isso porque, o seguro obrigatório de responsabilidade civil de embarcações é exigido por lei em favor das vítimas, independentemente do pagamento do prêmio pelos proprietários e da identificação das embarcações.
Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPEM – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR EMBARCAÇÕES OU SUAS CARGAS – DESNECESSIDADE DA PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PELA EMBARCAÇÃO – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por acidente náuticos são legítimas para quitar a indenização do seguro obrigatório. A indenização referente ao seguro (DPEM) é devida quando os documentos apontam que a morte foi decorrente de acidente naval, provocado por embarcação de tráfego fluvial. A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação de que o barco é segurado não isenta a seguradora de pagar a indenização referente ao seguro DPEM.” (N.U 0037263-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 02/08/2019).
“APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPEM) – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - ACIDENTE FLUVIAL – FALTA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO OU DA APRESENTAÇÃO DO BILHETE DO SEGURO – DESNECESSIDADE – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO (MORTE) – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Versam os autos sobre seguro obrigatório para cobertura de danos pessoais causados por embarcações (DPEM), instituído pela Lei 8.374/91. E, nos casos de morte, basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, a teor do que dispõe o caput, do art. 8o, da referida Lei. Logo, não se exige a apresentação do bilhete do seguro para recebimento da indenização. 2. In casu, restaram comprovados o fato (acidente fluvial) e o dano (morte), conforme se infere das Declarações de Óbito juntadas aos autos (fls. 22 e 24), de modo que os Apelados possuem direito à indenização, independentemente do pagamento do prêmio pelo segurado. 3. Com efeito, tais declarações demonstram no item 59 (que trata da “descrição sumária do evento, incluindo o tipo de local de ocorrência”), que os filhos dos Apelados desapareceram após acidente com embarcação, sendo que daí decorreu a morte daqueles. 4. Ademais, importante destacar que a indenização é devida mesmo nos casos em que a embarcação é do tipo “não identificada”, conforme disposto no art. 10, da Lei 8.374/91.” (TJMT. RAC no 66683/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12.11.2014, Publicado no DJE 17.11.2014).
Conclui-se que a indenização referente ao seguro (DPEM) é devida quando os documentos apontam que a morte decorreu de acidente naval, provocado por embarcação de tráfego fluvial, independentemente da apresentação do referido bilhete.
Desta forma, a falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação de que o barco é segurado, não isenta a seguradora de pagar a indenização.
Sendo assim, não há como afastar a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária.
Assim, rejeito preliminar.-
Mérito
O art. 8o, caput, da Lei no 8.374/1991 dispõe que: “O direito à indenização relativa ao seguro referido no art. 2o desta lei decorre da simples prova do acidente e do dano, independentemente da existência de culpa.”
Nessa perspectiva, verifica-se que razão não assiste à apelante.
Isso porque, extrai-se dos autos que a parte apelada juntou a Certidão de Óbito e o Boletim de Ocorrência, constando neste último a narrativa fornecida pelo CIOSP do fatídico acidente que ceifou a vida do genitor da parte apelante, conforme abaixo transcrito (ID 63101493):
“FOMOS INFORMADOS QUE A VÍTIMA HAVIA DESAPARECIDO NA DATA DE ONTEM QUANDO HAVIA DEIXADO O PESQUEIRO AONDE TRABALHAVA PELO RIO CIABÁ; QUE A VÍTIMA DEIXOU LOCAL EM UM BARCO POR VOLTA DAS 17;30HRS; QUE ESTRANHARAM SUA DEMORA, SENDO QE RESOLVERAM PROCURÁ-LO VINDO ENTÃO A LOCALIZAREM O BARCO RODANDO NO RIO PRÓXIMO AO SESC PORTO CERCADO; PROCURARAM ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA, SENDO INFORMADO AO CORPO DE BOMBEIROS SOBRE O FATO; QUE NESTA MANHÃ O CORPO DA VÍTIMA FOI LOCALIZADO NO RIO COM PARTE DO ROSTO COMIDO POR PIRANHAS; QUE FOI ACIONADO POLITEC E IML PARA ATENDEREM NO LOCAL;”
No mesmo sentido, a causa da morte indicada na Certidão de Óbito também é inequívoca, no sentido de que “a morte ocorreu por asfixia em razão do afogamento, como atestado pelo médico responsável pela comunicação do óbito Dr. Eliezer Zaffani – CRM/MT 5590 (ID 63101493).
Desta forma, evidente que a morte do genitor da parte apelada se deu em decorrência do acidente náutico narrado na inicial, o que comprova o nexo de causalidade e o dano.
Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 8o da Lei no 8.374/91, vejamos:
“[...] No caso em questão, restou comprovado pela Certidão de Óbito que o de cujus não era casado, bem como que o requerente é seu único filho, atestando o direito ao recebimento da indenização.
O acidente náutico encontra-se atestado pelo boletim de ocorrência, tendo em vista que o requerido não apresentou
prova capaz de desconstituir a alegação.
Assim, uma vez demonstrados os requisitos, verifica-se 0 direito a receber a indenização, conforme preceituam os Arts.
3o e 8° da Lei 8.374/91.
No que tange a alegação de preclusão, esta encontra-se totalmente combatida, tendo em vista que as provas juntadas a
exordial foram suficientes para comprovar o direito do autor.
Em relação ao quantum, o Art. 5o da Lei 8.374/91 dispõe que “os danos pessoais cobertos pelo seguro referido no art. 2° desta lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e
suplementares, nos valores que o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP fixar”.
A CNSP, por sua vez, na Resolução n° 152/06, em seu art. 1°, fixou tabela para calculo de indenização em caso de
morte, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Desse modo, deve a indenização securitária ser fixada no referido patamar.
Logo, a procedência do pedido é medida que se impõe. [...].”
Assim, comprovadas as exigências do artigo 8o da Lei no 8.374/91, quais sejam, o acidente – através da documentação que instruiu a inicial –, e os danos dele decorrente (morte) – por meio da Certidão de Óbito e Boletim de Ocorrência –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório para cobertura de danos pessoais causados por embarcações (DPEM) à parte apelada.
Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte, mantenho inalterada a sentença recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.
É como voto.-”
Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.
Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de quitação de financiamento imobiliário, c/c pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é imperativa a rejeição dos embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe a Súmula 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1648948/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016). (g.n.).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. 4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016). (g.n.).
Também não há que se falar em omissão com relação aos dispositivos legais indicados na apelação como violados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.
Ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.
Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão e contradição.
Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto rejeito os presentes embargos declaratórios.
É como voto.-